Tribunal: STF
Processo: AI 150479
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
AGRAVO   DE   INSTRUMENTO  -   FORMAÇÃO.   A   teor  da
jurisprudência  sumulada do Supremo  Tribunal Federal - verbete de nº
288,  em relação  a qual guardo  reserva, cumpre  ao agravante não só
proceder  a  indicação das  peças  a serem  trasladadas,  como também
acompanhar  a  formação  do  instrumento.  Inexistente  a  procuração
indicadora  do  credenciamento  do   profissional  da  advocacia  que
subscreve  o  agravo,  tem-se   o  recurso,  por  ficção  legal, como
inexistente,  descabendo cogitar  em fase  recursal do  saneamento do
processo.